Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSENTE LEGITIMA DEFESA. AUSENTE CONSUNÇÃO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesões corporais e ameaça, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de testemunhas e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. Não se reconhece nos autos a hipótese de absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, pois um crime não caracteriza meio, nem etapa para a consumação do outro, além de terem sido praticados com desígnios e contextos fáticos autônomos.
3. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, sendo certo, ainda, que, acaso eventualmente tenha ocorrido, sua reação foi extremamente desproporcional e excessiva, não há que se falar em legítima defesa.
4. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
5. Recurso conhecido e desprovido.